Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-21.2022.8.11.0048
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000043-21.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALMIR JOSE GARCIA MARTINEZ - CPF: 146.557.878-13 (APELANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. VEÍCULO SINISTRADO. PERDA TOTAL. TRANSFERÊNCIA OU BAIXA DE VEÍCULO (SALVADO) PELA SEGURADORA. DÉBITO DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO NOME DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Com a inscrição na dívida ativa oriunda da cobrança de IPVA, em nome do apelante, bem como a restrição, quando já havia a transferência para a seguradora, enseja a responsabilidade desta pela falha na prestação do serviço. Incumbia a ela comprovar o alegado acerca da ausência de sua responsabilidade, pois os registros dos débitos estão em nome do apelante, o que demonstra que não foram dadas as devidas baixas e a prova incumbia a apelada, já que atribui a culpa a terceiros, qual seja a SEFAZ E PGE.

Ou seja, o trâmite não foi finalizado pela seguradora, de modo que o ato praticado enseja a responsabilidade de indenizar pelos danos causados. Certo que há o dano moral, eis que o apelante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela apelada, na medida em que deixou de proceder a finalização da transferência ou baixa do veículo (salvado), originando débitos que culminaram na inscrição do nome do autor em dívida ativa, tendo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à parte demandada, porém, não obteve êxito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000043-21.2022.8.11.0048 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE JUSCIMEIRA

APELANTE: ALMIR JOSE GARCIA MARTINEZ

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALMIR JOSE GARCIA MARTINEZ contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira nos autos de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais ajuizada em face de

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou
improcedente
o pedido.

O apelante sustenta que há o dano moral, haja vista que a Ré não efetuou a finalização da transferência do móvel vendido da forma de sucata a Recorrida pelo Recorrente em data de 11/05/2009, veículo CELTA 4PORTAS 2005/2006, COR PRATA, RENAVAM 00864574924, PLACA ANC0540/MT; Em data de maio de 2019 o Recorrente se envolveu em um acidente de trânsito, momento em que foi indenizado pela Ré ante a perda total do seu veículo; com o aviso do sinistro o veículo foi transferido para a Seguradora (conforme comprova extrato do Detran em anexo), contudo, a seguradora deixou de efetuar a baixa do veículo junto a PGE-MT, gerando débitos em nome do Autor que vieram a ser inseridos em dívida ativa; a apelada não nega a ocorrência do sinistro, muito pelo contrário confirma que de fato ocorreu a compra do veículo na modalidade de sucata em 11/05/2009; a Recorrida anexou aos autos extrato do DETRAN que comprova que o veículo foi transferido para a Seguradora na data constante na inicial, bem como anexou aos autos extrato de sinistro, tornando incontroverso nos autos, a venda e transferência do bem a Seguradora em 11/05/2009; a Recorrida, além de confessar a transação de transferência ainda impõe a PGE-MT a responsabilidade pela inscrição do nome do Recorrente a dívida ativa, ou seja, atribuiu a PGE-MT, qualquer erro neste sentido; ao alegar fatos modificativos e extintivos do direito do Autor, ora Recorrente, competia a Recorrida comprová-los, mas não o fez; o fato do nome do Recorrente ser inserido na dívida ativa por débitos do ano de 2018, demonstra claramente que a Recorrida não efetuou a baixa do veículo junto a PGE-MT; Competia a Recorrida comprovar nos autos que efetivou todos os procedimentos necessários para baixa do veículo junto a PGE-MT, mas não o fez, pois nada provou; Não tendo a Recorrida se desincumbido do ônus que lhe competia, ou seja, de provar que tão logo feita a transferência do veículo procedeu com a baixa junto a PGE-MT a fim de suspensão dos tributos que incidem sobre o veículo, é inequívoca a responsabilidade da Recorrida pelos danos morais sofridos ao Recorrente em virtude da inscrição indevida no seu nome a dívida ativa; fundamenta a existência do dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença a fim de reconhecer a responsabilidade da Recorrida, condenando-a indenizar o Recorrente os danos morais sofridos em virtude da inscrição indevida de seu nome a dívida ativa por débitos posteriores a transferência do veículo, sendo fixada condenação em 19 salários mínimos que atualmente é de R$ 19.800,00(dezenove mil e oitocentos reais), corrigidos e atualizados desde a inscrição indevida.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALMIR JOSE GARCIA MARTINEZ contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira nos autos de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais ajuizada em face de

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou
improcedente
o pedido.

Consta dos autos que o autor, em razão de perda total do seu veículo procedeu aos trâmites para entrega a seguradora.

Contudo, a ré não efetuou a finalização da transferência do móvel vendido da forma de sucata em data de 11/05/2009, veículo CELTA 4PORTAS 2005/2006, COR PRATA, RENAVAM 00864574924, PLACA ANC0540/MT e deixou de efetuar a baixa do veículo junto a PGE-MT, gerando débitos em nome do Autor que vieram a ser inseridos em dívida ativa.

Em razão disso, pleiteia a indenização por dano moral, julgada improcedente.

A seguradora, ora apelada, confirma a transferência do veículo, sendo este fato incontroverso. Todavia, atribui a responsabilidade a terceiros, seja a SEFAZ-MT E PGE-MT, bem como ser ela a devedora e responsável pelos tributos.

Da análise dos autos, observa-se que de fato houve a transferência do veículo, em decorrência do sinistro e perda total do veículo.

Dos documentos existentes nos autos, verifica-se que houve a inscrição na dívida ativa oriunda da cobrança de IPVA, em nome do apelante, bem como consta a restrição, quando já havia a transferência para a seguradora.

Quanto ao argumento da apelada, incumbia a ela comprovar o alegado acerca da ausência de sua responsabilidade, pois os registros dos débitos estão em nome do apelante, o que demonstra que não foram dadas as devidas baixas e a prova incumbia a apelada, já que atribui a culpa a terceiros, qual seja a SEFAZ E PGE.

Ou seja, o trâmite não foi finalizado pela seguradora, de modo que o ato praticado enseja a responsabilidade de indenizar pelos danos causados.

Certo que há o dano moral, eis que o apelante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela apelada, na medida em que deixou de proceder a finalização da transferência ou baixa do veículo (salvado), originando débitos que culminaram na inscrição do nome do autor em dívida ativa, tendo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à parte demandada, porém, não obteve êxito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - VEÍCULO SINISTRADO - PERDA TOTAL - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA OU BAIXA DE VEÍCULO (SALVADO) PELA SEGURADORA – DÉBITO DE IPVA - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO AUTOR - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1006131-36.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESSEMELHANÇA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA DEMANDA. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA OU BAIXA DE VEÍCULO (SALVADO) PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS E DEVERES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I- Não havendo simetria entre os elementos identificadores da demanda, não há se falar em coisa julgada. II- Na pretensão de reparação civil, incide o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, §3o, V, do CPC. III- Ocorrendo a perda total do veículo, a obrigação de efetuar o pagamento dos encargos até a transferência ou baixa do veículo recai sobre a seguradora. IV- Inviável a discussão acerca de intimação para o cumprimento de obrigação de fazer em demanda diversa, sobretudo quando demonstrado que a parte obteve ciência do seu conteúdo e não intentou qualquer recurso contrário, obedecendo extemporaneamente à determinação. V. Conforme jurisprudência pátria, o dano moral oriundo de protesto indevido é presumido, prescindindo de prova, configurando-se in re ipsa, devendo ser fixada indenização razoável e proporcional, não se permitindo o enriquecimento imotivado.

(TJMG - Apelação Cível 1.0309.17.001317-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2021, publicação da súmula em 09/04/2021).

“
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO SEGURADO E NÃO RECUPERADO.

SALVADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DO VEÍCULO NÃO ADOTADA PELA SEGURADORA. DÉBITOS DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou a recorrente a (i) providenciar a baixa do registro do veículo furtado para o seu nome ou de terceiros; a (ii) restituir o valor pago pelo recorrido (R$ 4.327,47), relativos aos débitos de IPVA dos exercícios de 2013, 2014 e 2015

(já cumprida pela recorrente, ID 22285714); e à (iii) reparação, por dano moral, decorrente de inscrição em dívida ativa, na quantia de R$ 5.000,00. 2.

Paga a indenização, decorrente do sinistro ocorrido com a coisa segurada (furto), até hoje não recuperado, equiparando-se à perda total, a seguradora sub-roga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786, do Código Civil). Logo, a seguradora adquire a propriedade do bem (salvado) e passa a responder por todos os débitos do veículo, devendo realizar a baixa do veículo, ou inscrição, perante o órgão de trânsito (§ 16 do art. 16 da Lei n. 7.431/85), providência que somente agora informa estar adotando. 3. Restou evidenciada a falha na prestação do serviço da seguradora e a violação da boa-fé objetiva (art. 765, do Código Civil), ao deixar, após consolidada a propriedade em seu nome, de tomar as providências que lhe competiam para a regularização do veículo e evitar, assim, que a responsabilidade pelo débito tributário (IPVA), viesse a recair sobre o autor. 4. Concernente ao dano moral, restou incontroverso que o autor teve seu nome

inscrito em dívida ativa, por débitos de IPVA, que já eram de responsabilidade da recorrente (cf. art. 5, inc. II, do Decreto n. 37.360/2016 e art. 126, CTN), o que enseja indenização por dano moral, ante a violação dos

direitos da personalidade, com a dispensa da prova do prejuízo, que se presume (in re ipsa). 5. Em relação ao quantum arbitrado, reduzo-o para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e concernente com valor arbitrado em casos semelhantes, por esta Turma Recursal. (Acórdão 1306514, 07036962720208070003, data de julgamento: 27/11/2020). 6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para a redução do valor do dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.
(Acórdão 1332958, 07090273620208070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Quanto ao dano moral, a indenização deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira da apelada e a extensão da ofensa suportada pelo apelante, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC arbitro o valor da condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido para condenar a apelada ao pagamento da indenização por dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação. Condeno a apelada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024